Tribunal: TJPA
Processo: 0811955-96.2021.8.14.0000
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811955-96.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE COLARES LOPES FILHO, ELIETE DE SOUZA COLARES

AGRAVADO: ROSANGELA BELINI DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - AUSÊNCIA DE FATOS E FUNDAMENTOS NOVOS – ARGUMENTO REPETITIVOS QUE NÃO ENFRENTAM OS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1 - Sobressaem insuficientes as alegações das agravantes, inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que possam ensejar a modificação nos fundamentos constantes da decisão recorrida.

2 – Se o agravante não trouxe aos autos quaisquer fatos novos que pudessem ensejar a modificação do julgado; impõe-se a sua manutenção.

3 – A juntada da documentação solicitada pelo Relator somente em sede de agravo interno, após ter sido indeferido o pedido de justiça gratuita é intempestiva, além de corroborarem o acerto da decisão anteriormente embargada, confirmando os elementos contidos no feito original de ausência de hipossuficiência dos agravantes.

4 – AGRAVO INTERNO CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA.

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0811955-96.2021.8.14.0000

AGRAVANTES: JOSÉ COLARES LOPES FILHO e ELIETE DE SOUZA COLARES

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA SOB O ID N. 11373321

AGRAVADA: ROSÂNGELA BELINI DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO (ID. 11726037), impugnando decisão monocrática proferida em EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos contra a decisão (ID 9999283), indeferindo a justiça gratuita nos autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto em desfavor de ROSÂNGELA BELINI DE OLIVEIRA, conforme ementa assim vazada:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EXEGESE DO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Na sistemática do Novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial viciada por erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Não evidenciadas quaisquer das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC/2015, inviável o acolhimento dos embargos de declaração.

2. Os embargos de declaração visam esclarecer/sanar eventuais erros, pontos obscuros, controversos, omissos, não sendo a via correta para a rediscussão da matéria já decidida. O julgador não é obrigado a rechaçar expressamente todos os argumentos e dispositivos legais aventados pelas partes, bastando que os fundamentos da decisão sejam suficientes para o julgamento da pretensão, ainda que para fins de prequestionamento diante da possibilidade conferida pelo art. 1.025 do citado diploma legal.

3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.”

Os agravantes interpuseram agravo de instrumento, em 27/10/2021, solicitando os benefícios da justiça gratuita, sem acostar aos autos, documento hábil a justificar a concessão da benesse, razão pela qual, este Relator determinou, em 27/05/2022 (ID 9550060) que fossem apresentados os seguintes documentos: a cópia de declaração detalhada de imposto de renda ou prova que não possui renda suficiente para declarar, e extratos de conta bancária com saldo referentes aos 3 (três) últimos meses, bem como de despesas.

Inconformados, os ora agravantes opuseram Embargos de declaração e juntaram apenas os seus contra-cheques de aposentadoria do INSS.

Os Embargos de Declaração foram desprovidos, insurgindo-se ao agravantes através de agravo interno, pugnando pela retratação nos termos do Art. 1.021, §2º, ou após ouvido o Agravado, o julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Em suas razões aduzem terem direito a justiça gratuita e por não terem sido considerados suficientes, pelo Relator, os documentos juntados após a intimação, quais sejam, os contracheques do INSS e as declarações de hipossuficiência, juntam com a peça de agravo, as declarações de imposto de renda de JOSÉ COLARES LOPES FILHO, exercício 2021, ano-calendário 2020 e seus extratos bancários da conta no Banco do Brasil, Agência: 3074-0 Conta: 404594-7, relativos ao período de julho a setembro de 2022 e as declarações de imposto de renda de ELIETE DE SOUZA COLARES exercício 2022, ano-calendário 2021 e mais a movimentação de uma conta bancária junto a CEF, sem a indicação do titular, agência e número de conta.

Alegam que a Agravante Eliete de Souza Colares, não é mais sócia da empresa Colares Construtora e Importadora S.S Ltda., desde 29/11/2016 e o Agravante José Colares Lopes Filho NUNCA foi sócio da empresa Colares Construtora e Importadora S.S Ltda. (sucedida pela Solar Construções S.S Ltda.) e a empresa que possuía J. Colares Servidor Eireli - CNPJ n° 07190772/0001-82, já deu baixa em 01/06/2017, não havendo o que se falar em rendimento societário

Concluem, solicitando efeito suspensivo, e reiterando o pedido de gratuidade.

Contrarrazões, conforme certidão de ID 12173059.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Antecipo que a irresignação não merece acolhimento.

De início, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez que, não há qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos, que possuam o condão de autorizar tal expediente.

Pelo contrário, as declarações de imposto de renda trazida pelos agravantes, ainda que a juntada seja intempestiva, demonstram a condição financeira e patrimonial do casal, o que lhes permite arcar com as custas processuais sem prejuízo da sua subsistência.

Em relação aos extratos bancários, além da intempestividade da juntada, seu conteúdo não retrata a situação financeira dos agravantes, no momento da interposição do agravo de instrumento, quando solicitaram os benefícios da justiça gratuita, pois são recentes, a partir de 07/2022, e não consideraram sequer a decisão do Relator determinando a juntada, como termo “ad quem”.

Assim após detida análise deste recurso, é fácil verificar, que a decisão determinando o pagamento do preparo recursal encontra respaldo no art. 99, §2
o
. do CPC.

Como se denota da peça recursal, os agravantes, simplesmente insistem em repetir os mesmos argumentos utilizados nos embargos de declaração, de que são beneficiários da justiça gratuita, sem demonstrar sua hipossuficiência.

Como tenho sistematicamente dito, não se pode aceitar o emprego de condenável concepção duelista do processo, que leva a parte a fazer uso do recurso somente porque ele existe no ordenamento jurídico, como se recorrer fosse um necessário ritual de combate. A simples irresignação com o resultado do exame do recurso manejado anteriormente (apelação), não é suficiente para contestar a sua eficácia e justeza, não tendo o condão de provocar a realização de novo exame.

“ ...
Inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que enseje modificação nos fundamentos constantes na decisão recorrida, impõe-se a sua manutenção; III- O agravante não trouxe aos autos quaisquer fatos novos que pudessem ensejar a modificação do julgado; IV- AGRAVO INTERNO CONHECIDO e DESPROVIDO.”

(TJ-AM 00090342120178040000 AM 0009034-21.2017.8.04.0000, Relator: Flávio Humberto Pascarelli Lopes, Data de Julgamento: 26/06/2018, Tribunal Pleno).

EMENTA:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS HÁBEIS PARA DESCONSTITUIR E REFORMAR A DECISÃO IMPUGNADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1- Assente na doutrina e na jurisprudência pátria sobre a inadmissibilidade de rediscussão de matéria já julgada, diante da ausência de argumentos novos, hábeis e capazes de desconstituí-la e reformá-la. Decisão Mantida.

2- Agravo interno conhecido e desprovido à unanimidade.”.

(TJ-PA - APL: 00438968220128140301 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 03/11/2016, 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 29/11/2016).

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária e imprescindível.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), 03 de abril de 2023.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 04/04/2023